Tribunal: TJBA
Processo: 8028410-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028410-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JAIRO DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE RIO REAL, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. REDESIGNAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA. COMPROMISSOS PROFISSIONAIS DO ADVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PATROCÍNIO EXCLUSIVO. RISCO DE PRESCRIÇÃO CONFIGURADO. PROCESSO ANTIGO. FATO
OCORRIDO EM
1999
E
PRONÚNCIA
PROLATADA NO ANO DE
2009. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de redesignação de sessão do Tribunal do Júri, marcada para 29/05/2025, sob a alegação de cerceamento de defesa em virtude de conflito de pauta do advogado constituído do Paciente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. Há
uma
quest
ão
em discussão: (i)
verificar se o indeferimento do pedido de remarcação da sessão do Júri, em razão de compromissos profissionais previamente agendados pelo advogado constituído, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Embora comprovada a existência de outras duas audiências do impetrante nas comarcas de Rio Real/BA e no Juizado Especial Cível da Justiça Federal para a mesma data da sessão do Júri, não há prova pré-constituída para evidenciar se
ele
exerce
o
patrocínio exclusivo nos referidos processos.

4. A ação penal em questão apura crime de homicídio ocorrido em 1999, com pronúncia proferida em 2009, o que evidencia
risco de prescrição
da pretensão punitiva.
Ademais, tem-se que
a sessão
plenária
já foi reagendada em
outras
ocasiões, duas delas a pedido da Defesa, e que o último pedido de adiamento foi feito com pouca antecedência à data designada.

IV. DISPOSITIVO:

5
.
Habeas corpus
conhecido e denegado, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 80
28410
-
43
.2025.8.05.0000 da comarca de
Rio Real
, tendo como impetrante
o

bel. AMESSON JOSÉ DOS SANTOS DE JESUS
e como paciente,
JAIRO DA CRUZ
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e

DENEGAR
a ordem, na forma do relatório e voto integrantes deste julgado.

Salvador, .